Tribunal: TJDFT
Processo: 0730037-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. DANO. NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que que os danos sofridos pelo autor decorreram da conduta negligente do médico ao realizar cirurgia invasiva, diferente do ajustado, além de lesionar a bexiga do paciente, colocando-o em risco, configurando, pois, clara falha na prestação do serviço.
3. Reconhecida a falha na prestação do serviço, o quantum indenizatório está motivado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, observadas condições econômicas das partes e o dano causado, considerando que a conduta negligente do ora embargante causou potencial risco à saúde do autor
4. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.